Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA, VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, incurso, em tese, nos crimes previstos nos artigos 147 (ameaça), 215 (violação sexual mediante fraude) e 217-A (estupro de vulnerável), todos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão ou a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão, após representação Ministério Público pela prisão preventiva, em razão do suposto cometimento dos crimes ameaça, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável, ao longo de anos, contra vítimas adolescentes, das quais se aproximava e conquistava a confiança na qualidade líder religioso (pastor), conforme conclusão de investigações policiais, subsidiadas por declarações das vítimas e testemunhas. Evidenciados, portanto, indícios de autoria e prova da materialidade, caracterizando o fumus commissi delicti, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva.
5. Os crimes pelos quais os pacientes estão sendo investigados atendem ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
6. As circunstâncias do caso concreto revelam a periculosidade do acusado (abuso sexual contra adolescentes, valendo-se de sua condição de líder religiosos), evidenciam a possibilidade de reiteração delitiva (quatro vítimas) e revelam a contemporaneidade do perigo (notadamente porque o paciente continua atuando como pastor e porque se vale de aplicativo de celular para contactar as vítimas), indicando que a prisão é a única medida suficiente para proteger a ordem pública, sendo inadequadas outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.